Tribunal: TJMT
Processo: 1009790-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009790-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Advertência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOMES MARTINS - CPF: 977.405.191-20 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INDEA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE OITIVA EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como assegurar com precisão, apenas com a apresentação de provas documentais, se o agravante, de fato, deixou de comparecer de maneira injustificada ao labor, conforme alegado na denúncia administrativa.

Caracteriza cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento do pedido para realização de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alexandre Gomes Martins
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1011588-75.2023.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Presidente do INDEA/MT
, indeferiu a tutela de urgência, a qual objetivava a imediata suspensão dos efeitos da decisão administrativa que determinou o ressarcimento ao erário, bem como o desconto em folha do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que do processo administrativo que culminou na determinação de ressarcimento ao erário, vê-se com clareza que não restou comprovado que o recorrente não prestou seus serviços à Prefeitura de Canabrava do Norte/MT, “
não tendo havido resposta da prefeitura do ofício enviado, assim como houve dispensa da oitiva de testemunhas entre muitas outras situações que ferem o direito á ampla defesa do agravante
”.

Aduz que no processo administrativo respectivo “
restou registrada a dispensa de testemunhas e audiência de provas da conduta ilícita supostamente praticada
”, o que prejudicou consideravelmente o agravante.

Afiança que, ao final, a comissão inovou nos autos do PAD, sendo que após a instrução processual, mesmo sem a devida comprovação da ocorrência da conduta ilícita “
de forma dolosa ou culposa
” decidiu condenar o agravante ao pagamento do suposto dano ao erário, cuja monta é bastante expressiva.

Assevera que “
não é lícita a exigência de ressarcimento ao erário feita pelo agravado
”, seja pelo fato de que “
em nenhum momento dos autos foi discutida a tese de ressarcimento
”, como também pelo motivo de que
“a imprescritibilidade alegada se limita aos atos dolosos que ofendam a probidade administrativa
”, os quais devem ser “
apurados dentro do devido processo legal
”, ou seja “
há de se permitir a possibilidade de defender-se especificamente do pleito de ressarcimento
” o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que “
a notificação acerca do ressarcimento veio a ocorrer somente depois de proferida a decisão final para alegações finais e tal circunstância não supre a nulidade processual, diferente do que considera o magistrado de piso
”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão administrativa que determinou o ressarcimento ao erário, bem como suspender o desconto em folha de pagamento (Id. 166758675, fl.13).

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 169209162, fl.05).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 174985187).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 176365185, fl.03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que o Município de Canabrava do Norte/MT instaurou Processo Administrativo Disciplinar – PAD, em desfavor de Alexandre Gomes Martins, ora agravante, visando apuração de faltas injustificadas no serviço público, o que culminou na aplicação da pena de demissão e na consequente determinação de ressarcimento ao erário, bem como o desconto em folha do recorrente.

Em razão disso, impetrou na origem Mandado de segurança, argumentando a ampla ilegalidade no Processo Administrativo em questão, em razão da “
impossibilidade de defender-se de forma ampla
”, dada a absurda “
dispensa de testemunhas e audiência de provas da conduta ilícita supostamente praticada
” (Id. 166758675, fl.07).

A tutela de urgência fora indeferida na origem, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

A controvérsia, portanto, cinge-se em aferir se houve na via administrativa, observância aos Princípios Constitucionais do contraditório e ampla defesa, durante o trâmite do PAD que culminou na pena de demissão do servidor, e por via de consequência, na ordem de restituição aos cofres públicos, tendo em vista as faltas injustificadas.

Sabe-se que o Processo Administrativo Disciplinar – PAD é o instrumento formal através do qual a Administração apura a existência de infrações praticadas por seus servidores e, se for o caso, aplica as sanções adequadas. O fundamento do processo em foco está abrigado no sistema disciplinar que vigora na relação entre o Estado e seus servidores.

Com efeito, cabe à Administração Pública zelar pela correção e legitimidade da atuação de seus agentes, de modo que quando se noticia conduta incorreta ou ilegítima tem a Administração o poder jurídico de restaurar a legalidade e de punir os infratores.

Ocorre, todavia, que na hipótese em apreço, não há como assegurar,
apenas com a apresentação de provas documentais
, se o agravante, de fato, deixou de comparecer de
maneira injustificada
ao labor, conforme alegado na denúncia administrativa.

Com efeito, no caso concreto, nota-se do teor da Ata de Reunião realizada pelo Presidente da Comissão Processante conjuntamente com os Membros Vogais designados pela Portaria Conjunta nº 114/2019/INDEIA, que estes optaram de maneira injustificada por “
2) Dispensar oitiva de testemunhas
” (Id. 113926392, fl.03 dos autos de primeira instância)

Sob essa perspectiva, tendo em mente que deve ser assegurado à qualquer litigante, o amplo direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à
matéria de fato
, tenho que, mostra-se provável, a ocorrência do cerceamento de defesa no PAD em questão.

Vale dizer, tanto nos processos judiciais
como também nos processos administrativos
, deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida, como no caso dos autos.

Sob essa perspectiva, entendo como presente
a plausibilidade do direito
, máxime se considerarmos o mandamento constitucional insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

“
Art. 5º
.

(...)

LV -
aos litigantes
,
em processo
judicial
ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” (destaquei).

Por outro lado, no que se refere ao
perigo da demora
, entendo que, caso não seja reformada a decisão interlocutória de piso, no presente momento, o recorrente poderá ser compelido a devolver injustamente quantia vultuosa, com evidente prejuízo à sua subsistência e de seus dependentes.

Desta forma, considerando-se, que o procedimento administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de demissão e determinou o ressarcimento ao erário fora realizado fora dos parâmetros legais, de maneira a macular o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, dado o indeferimento de prova testemunhal, a reforma da decisão interlocutória é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão administrativa que ordenou o ressarcimento ao erário, bem como o desconto em folha do agravante.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023